Tribunal: TJMT
Processo: 1015195-64.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015195-64.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA –TEMA 163 DO STJ - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA – IMPEDIMENTO DA DESEMBARGADORA VOGAL – ART. 217 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSCITAÇÃO DO IMPEDIMENTO APÓS O JULGAMENTO – PRECLUSÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – LIMITES A QUESTÃO POSTA NO RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
“A alegação de nulidade, fundada em suposto impedimento de ministro vogal, não é matéria cabível em embargos de declaração, além do quê, deve o impedimento ser arguido até o início do julgamento, sob pena de preclusão (art. 274 do RISTJ)”.

(STJ - EDcl nos EDcl no MS: 21742 DF 2015/0093063-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/03/2016)

2. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que o momento oportuno para a arguição de suspeição dos Vogais é até o início do julgamento, nos termos do art. 217.

3. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

4. A atuação do colegiado no juízo de retratação, em face dos artigos nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, fica restrita à análise da conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese fixada no tema paradigma, vedado a rediscussão de outros pontos não questionados no acórdão.

5.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6.Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

EMBARGADA(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, exerceu o juízo de retratação para adequar ao Tema 163/STJ e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante.

Alega a parte embargante que o Acórdão é omisso porquanto o “
a fundamentação das razões contidas no recurso de agravo de instrumento, fora na forma do artigo 150, § 4º/CTN e não pelo artigo 173, inciso I/CTN
”.

Assevera que
“ao corrigir um erro de fundamentação ocorrido em julgamento de id. 99225453, essa r. Câmara novamente incorre Error facit, ao ignorar a matéria de Direito exposto nos autos, aplicando dispositivo não invocado pelas partes (art. 173, inc. I/CTN), tampouco aplicado o precedente predominante dos Tribunais Superiores acerca da matéria embargada
”.

Afirma, ainda, a nulidade absoluta do acórdão diante da participação da Desa. Maria Aparecida Ribeiro como Segunda Vogal, sob o argumento que a douta Desembargadora atuou na Vice-Presidência e proferiu a decisão que determinou o retorno dos autos para julgamento de retratação ou adequação.

Aduz que “
entendemos pela violação da imparcialidade do julgador, em vista que o contribuinte já inicia o julgamento com dois votos negativo, seja pelo Relator que obteve ordem para se retratar ou adequar, sendo que esta ordem veio da então vice-presidente presente no julgamento como uma das votantes (2ª Vogal e Presidente da Câmara)
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, aplicando efeitos infringentes, para sanar os vícios apresentados ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 173292151.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, exerceu o juízo de retratação para adequar ao Tema 163/STJ e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante duas teses, a primeira a respeito da omissão quanto aplicabilidade do art. 150, §4º, do CTN no caso concreto e a segunda em relação ao impedimento da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro como Segunda Vogal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

No que concerne ao impedimento da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro esta não deve prosperar, uma vez que a decisão que analisa a admissibilidade do recurso especial ou extraordinário não possui cunho decisório, uma vez que se restringe ao exame dos pressupostos processuais dele.

Nesse sentido é o entendimento adota pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE. EMPREGO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS RISCADAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA.

A Jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o juízo de admissibilidade do recurso especial não enseja o impedimento do Desembargador prolator da decisão que tenha participado do julgamento de recurso anterior atinente àquele feito.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 338.492/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DESEMBARGADOR PROLATOR DO DECISUM QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME ACERCA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO.

1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é ato judicial que se restringe ao exame dos pressupostos processuais do mesmo, não possuindo qualquer conteúdo decisório ou de valoração probatória capaz, de per si, ensejar o impedimento do Desembargador que, agora eleito Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal local, tenha anteriormente participado do julgamento de anterior recurso de apelação no mesmo feito. Precedentes de ambas as Turmas julgadoras integrantes da eg. Terceira Seção.

2. A estreita via do habeas corpus não se presta ao exame acerca do acerto ou desacerto da decisão, proferida em exame de prelibação, que inadmite recurso especial. Contra referido decisum o recurso cabível é o de agravo.

3. Ordem denegada.

(HC 260.598/RR, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 25/02/2013)

Por outro lado, não desconheço o art. 41, parágrafo único, do Regimento Interno deste Sodalício, que dispõe:

Parágrafo único. Os processos em que o Vice-Presidente tenha participado do julgamento como relator ou vogal, ao serem remetidos à admissibilidade de recurso especial ou extraordinário,
com pedido de efeito suspensivo
, serão encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça. (Acrescentado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

No entanto, o impedimento disposto no artigo acima mencionado se refere exclusivamente à análise do pedido efeito suspensivo – o que não ocorreu nos autos -, uma vez que somente esta possui conteúdo decisório ou de valoração probatória, com efeito prático sobre o acórdão.

Aliás, do contrário, caso o impedimento fosse quanto à análise do juízo de admissibilidade do recurso, não haveria motivo para constar no mencionado artigo “com pedido de efeito suspensivo”, posto que qualquer das hipóteses – com ou sem pedido de efeito suspensivo - a Vice-Presidência estaria impedida.

Ademais, não há que se falar em “
imparcialidade do julgador, em vista que o contribuinte já inicia o julgamento com dois votos negativo”
, haja vista que este relator não está obrigado a realizar o juízo de retratação positivo, cabendo a ele a análise do caso concreto como ocorreu em outras demandas que o juízo de retratação foi negativo,
v.g.
os autos nº 0000947-10.2006.8.11.0019, 1006715-68.2017.8.11.0000, 1003592-87.2016.8.11.0003.

Ressalta-se, ainda, que a decisão que devolveu os autos para a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo foi clara que “
para que esta delibere sobre
possível
desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos” –
id. 168742177-
.

E ainda que superado tudo isso, houve preclusão quanto a arguição de impedimento, haja vista que arguida após o julgamento, ou seja, em momento inoportuno.

Ora, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que o momento oportuno para a arguição de suspeição dos Vogais é até o início do julgamento, nos termos do art. 217, como se vê:

Art. 217 -
A arguição de suspeição do Relator poderá ser suscitada
até 15 (quinze) dias, após a distribuição, quando fundada em motivo preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze) dias, contando do fato que ocasionou a suspeição. A do Revisor, em iguais prazos, após a conclusão;
a dos demais Desembargadores, até o início do julgamento
.

A propósito este é o entendimento adota por este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CONTRA VOGAL – INTEMPESTIVIDADE – MOMENTO DE SUSCITAÇÃO – ANTES DO JULGAMENTO – ART. 217 DO REGIMENTO INTERNO QUE ESTÁ EM SINTONIA COM O CPC/2015 – ATRIBUIÇÃO PARA LEGISLAR SOBRE O SISTEMA PROCESSUAL DE
SUSCITAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE VOGAL
– CPC QUE AUTORIZA OS TRIBUNAIS LOCAIS – ART. 148, § 3º DO CPC/2015 –
SUSCITAÇÃO REALIZADA APÓS O JULGAMENTO – PRECLUSÃO – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL – ERRO MATERIAL – DIAS EM QUE A EXCEÇÃO FOI PROTOCOLADA APÓS O ÚLTIMO DIA – ERRO QUE NÃO INTERFERE NA INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 - Aceitar a análise de fundamentos novos em sede recursal é viabilizar a interposição de recursos ad eternum, em que as partes suscitam teses e mais teses de forma indiscriminada, como se o recurso fosse passível de emenda aos seus fundamentos, o que é inadmissível.

2- “É vedada a discussão, em embargos de declaração, de matérias que não foram anteriormente suscitadas, por se tratar de inovação recursal.” ( EDcl no AgRg no REsp 1519820/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

3- O Código de Processo Civil, art. 148, § 3º, atribui aos Tribunais locais, pelos seus regimentos internos, disciplinar sobre como suscitar exceção de impedimento contra vogais.

4- O art. 217 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que o momento de suscitação da exceção de impedimento contra o vogal é antes do julgamento. Se realizado após o julgamento, portanto, o caso é de intempestividade.

5- Deve-se corrigir erro material no que se refere a quantidade de dias que a exceção de impedimento foi proposta após o último dia, o que, por óbvio, não influencia na tempestividade.

(TJ-MT - ED: 00197706920188110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 20/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA –
IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR VOGAL – ART. 144, II, DO CPC – NÃO CONFIGURADO
– DISTINÇÃO ENTRE DECISÃO E DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL –
ART. 217 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/C ART. 148, § 1º DO CPC – IMPEDIMENTO NÃO ARGUIDO A TEMPO E MODO – PRECLUSÃO
– PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Afasta-se a aplicação do disposto no art. 144, II, do CPC e, consequentemente, o alegado impedimento do magistrado, quando evidenciado que este não proferiu decisão no mesmo processo em outro grau de jurisdição, mas apenas despachos para impulsionar o feito. Inexistindo o vício processual relativo ao impedimento, cai por terra a arguição de nulidade absoluta dos acórdãos, formulada nos embargos declaratórios. Ademais, o recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
De qualquer forma, “A suspeição do julgador deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos [...] sob pena de preclusão. ( AgRg no Ag n. 108.6247/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo , DJe de 2/9/2011)".

(TJ-MT - ED: 00812452620188110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/04/2019)

Assim, diante da ausência de impedimento e considerando que a arguição esta preclusa, afasto a nulidade suscitada pela parte embargante.

No tocante a alegação de omissão do acórdão diante do não enfretamento do art.

150, § 4º/CTN, esta também não deve prosperar.

No caso, o acórdão que julgou o recurso de agravo de instrumento aplicou o art. 173, I, do CTN e reconheceu a decadência.

O recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso não questionou aplicabilidade do art. 150, § 4º/CTN ou art. 173, I, do CTN, mas tão somente impugnou a forma equivocada do art. 173, I, do CTN, em especial, seu marco final.

Restou exposto no voto prolator do v. acórdão do juízo de retratação positivo que a controvérsia se restringe ao marco final do prazo decadencial, até porque esta é a matéria posta no recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Com efeito, a controvérsia recursal do recurso especial se refere a forma de aplicação do Tema 163 do STJ (art. 173,I, do CTN), sob a discussão do marco final da decadência.

Portanto, não se discute se aplica o art. 150, §4º ou o art. 173, I, do CTN, uma vez que o acórdão já reconheceu a aplicabilidade do art. 173, do CTN, restando controverso tão somente a respeito do seu marco final.

O recurso de agravo de instrumento nº 1015195-64.2019.8.11.0000 foi interposto contra a decisão interlocutória proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida pelo Estado de Mato Grosso, com CDA nº201516090 no valor de R$ 18.264.921,54 vigente a época da propositura, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA, diante da necessidade de dilação probatória.

(...)

Delineado este cenário, denota-se que o acórdão reconheceu a decadência sob o argumento que entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data do julgamento do recurso administrativo decorreu o prazo quinquenal.

Por sua vez, o marco interruptivo da decadência é a data da notificação do contribuinte a respeito da constituição do crédito, nos termos da Súmula 622 do STJ, como se vê:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

No caso, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo o marco final ser a data da notificação do auto de infração.

(...)
.

Portanto, o voto condutor fixou a controvérsia do juízo de retratação tão somente o marco final, posto que a respeito da aplicação do art. 150, § 4º/CTN ou art. 173, I, do CTN já está precluso, considerando que não houve recurso de nenhuma das partes quanto essa parte do acórdão.

Ora, o fato de apenas parte do acórdão ter sido questionado no recurso especial não garante a reanálise de todos os argumentos posta no recurso de agravo de instrumento, até porque não houve recurso quanto aos demais argumentos.

Nesse sentido é entendimento adotado por esta Câmara Temporária e por outros Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO REALIZADO NO ACÓRDÃO ANTERIOR - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA DOS ACLARATÓRIOS INADEQUADA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE -
INEXISTÊNCIA DE RECURSO PARA TANTO - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO EM SEDE DE RETRATAÇÃO, QUE SE LIMITA A ADEQUACAO EM RAZÃO DO TEMA 1.076/STJ
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados quando patente o simples o intuito de rediscussão da matéria.

2. Não tendo o Embargante se valido da via recursal adequada para formular sua pretensão de ver a verba honorária reduzida pela metade,
descabida se mostra a discussão do tema quando os autos retornam à Câmara Julgadora apenas e tão somente para o exercício do juízo de retratação ou conformidade de que trata o art. 1.030, II do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 0004686-09.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

SERVIDOR PÚBLICO. TEMA Nº 905-STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMITES.

1. No caso dos autos, a determinação de reapreciação está estribada no julgamento do Tema nº 905 dos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

2. Contudo, não se está a discutir índice de atualização ou percentual de juros moratórios, mas sim o período de incidência dos juros de mora. De maneira que não há o que retratar em relação ao aludido Tema nº 905-STJ, sendo este o limite do juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II e 1.040, II, do CPC.

3. No juízo de retratação, a atuação do colegiado fica restrita à análise da conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese fixada no tema paradigma, devolvido pela 1ª Vice-Presidência desta Corte, sendo descabida a reabertura da discussão e outras questões.JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO.

(TJ-RS - AI: 70067148361 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 17/12/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO SUBMETIDO A JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TEMAS QUE NÃO FORAM OBJETO DO DESPACHO DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA, AO DEVOLVER OS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
NECESSIDADE DE OBSERVAR OS LIMITES DA DEVOLUÇÃO E DAS MATÉRIAS ATACADAS NO RECURSO ESPECIAL QUE DEU ORIGEM À SUBMISSÃO DOS AUTOS AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.040, II, DO CPC – VÍCIOS INEXISTENTES
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 7ª C. Cível - 0029088-11.2009.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 13.11.2020)

(TJ-PR - ED: 00290881120098160014 PR 0029088-11.2009.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 13/11/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMITES. REABERTURA DA DISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo os autos retornado por força do disposto nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, para exame da conformidade do acórdão já prolatado por este Tribunal com o entendimento adotado pelo STF no Tema 810 daquela Corte, com a finalidade de eventual juízo de retratação, cabe a este Juízo, neste momento processual, unicamente confrontar o conteúdo do acórdão prolatado pela Turma com o entendimento adotado pelo STF no referido Tema 810 daquela Corte, verificando a necessidade de realização de eventual juízo de retratação.

2. Em sede de juízo de retratação, a atuação da Turma fica restrita à análise da conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral em questão, sendo descabida, portanto, a reabertura da discussão, com novo exame de todos os argumentos trazidos a esta Corte por meio do agravo de instrumento
.

(TRF 4ª Região, AgInt em AI 5000568-88.2014.4.04.000/RS, relatora desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, julgado em 26.08.2020).

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao preques
tionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

C
om efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023